Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-46.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. JOSE RODRIGO SADE - RELATOR DESIGNADO: DR. OSVALDO CANELA
Órgão julgador: DR. JOSE RODRIGO SADE - RELATOR DESIGNADO: DR. OSVALDO CANELA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
SÚMULA
73/TSE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFFRAGIO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
IMPROVIMENTO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/90.
NÃO PROVIMENTO.

Num. 44861795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou improcedentes Ações
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs)
que versavam sobre suposta fraude à cota
de gênero, abuso de poder econômico e
político, e inelegibilidade, nas Eleições de
2024 em Sertanópolis/PR.
2. As ações foram fundamentadas no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997,
alegando candidaturas fictícias de Layanne
Katryne Michelon Silva (União Brasil),
Fabiana Reis Juliati (PSB) e Edileuza Lopes
de Macedo (Podemos) para preenchimento
da cota de gênero.
3. O juízo de primeiro grau entendeu que
não havia provas suficientes para concluir
pela ocorrência de fraudes, considerando a
baixa
votação
das
representadas,
as
particularidades de cada caso e a ausência
de provas robustas de má-fé ou ajuste de
vontades para burlar a cota de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se houve fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024 em
Sertanópolis/PR, em razão da suposta
utilização
de
candidaturas
femininas
fictícias pelos partidos União Brasil, PSB e
Podemos,
caracterizada
por
votação
inexpressiva, ausência de atos efetivos de
campanha
e
prestações
de
contas
padronizadas, configurando abuso de poder
político e desvio da finalidade da norma
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
votação
inexpressiva,
embora
relevante,
não
é
autossuficiente
para

Num. 44861795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
caracterizar
a
fraude,
devendo
ser
analisada em conjunto com os demais
elementos pro

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600439-46.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 19/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Corrupção ou Fraude,
Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600439-46.2024.6.16.0040, 0600440-31.2024.6.16.0040 e 0600441-16.2024.6.16.0040 que julgou
improcedentes os pedidos iniciais e julgou extintos os feitos, conforme previsão do art. 487, I, do
CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com
fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face Layanne Katryne Michelon Silva,
Aparecido Donizeti Bezerra, Claudio Nunes, Ercílio Benedito da Silva, Juscelino Vieira de Melo,
Marcelo Luiz Borges, Natalia Gomes Coutinho, Rosangela Aparecida Matias Canônico, Sidney
Rogerio Ribeiro, Wellington Renato Américo, Edson Pedro Almeida Filho e Nilton Cesar Santos
Garcia. Alega-se que, a candidatura de Layanne Katryne Michelon Silva, ao cargo de vereadora pelo
partido União Brasil, foi fictícia e exclusivamente para preencher o requisito formal das cotas de
gênero previstas em lei, sem que pretendesse, de fato, exercer o mandato eletivo em disputa. Alega
que esse fato se prova diante da votação inexpressiva, haja vista que a candidata Layanne
computou apenas 01 (um) voto. Indica que tal fato é suspeito, argumentando que a fraude é
demonstrada pelos fatos de que a mesma é residente da cidade com familiares e conhecidos, pela
falta de atividade nas redes sociais e ausência de engajamento, pela prestação de contas zerada, e
pelo vínculo com o presidente municipal do partido. Em 08/04/2025, através da decisão saneadora,
considerando a conexão com os autos 0600440-31.2024.6.16.0040 e autos 0600441-
16.2024.6.16.0040 levando em consideração os comuns pedidos e causa de pedir, foi determinada a
reunião dos 03 autos para julgamento conjunto. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 12/08/2025 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
NILTON CESAR SANTOS GARCIA (RECORRIDO)
EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
WELLINGTON RENATO AMERICO (RECORRIDO)
SIDNEY ROGERIO RIBEIRO (RECORRIDO)
ROSANGELA APARECIDA MATIAS CANONICO
(RECORRIDO)
NATALIA GOMES COUTINHO (RECORRIDO)
MARCELO LUIZ BORGES (RECORRIDO)

LUCIANE REGINA ROSSINI FARTH (DEFENSOR DATIVO)
JUSCELINO VIEIRA DE MELO (RECORRIDO)
ERCILIO BENEDITO DA SILVA (RECORRIDO)
CLAUDIO NUNES (RECORRIDO)
APARECIDO DONIZETI BEZERRA (RECORRIDO)
LAYANNE KATRYNE MICHELON SILVA (RECORRIDO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861795
16/03/2026
14:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44861795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.060

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600439-
46.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator designado para redigir o acórdão: Juiz Osvaldo Canela Junior
Relator originário: Juiz José Rodrigo Sade
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: LAYANNE KATRYNE MICHELON SILVA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: APARECIDO DONIZETI BEZERRA
RECORRIDO: CLAUDIO NUNES
RECORRIDO: ERCILIO BENEDITO DA SILVA
RECORRIDO: JUSCELINO VIEIRA DE MELO
RECORRIDO: MARCELO LUIZ BORGES
DEFENSOR DATIVO: LUCIANE REGINA ROSSINI FARTH
RECORRIDO: NATALIA GOMES COUTINHO
RECORRIDO: ROSANGELA APARECIDA MATIAS CANONICO
RECORRIDO: SIDNEY ROGERIO RIBEIRO
RECORRIDO: WELLINGTON RENATO AMERICO
RECORRIDO: EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: NILTON CESAR SANTOS GARCIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
SÚMULA
73/TSE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFFRAGIO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
IMPROVIMENTO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/90.
NÃO PROVIMENTO.

Num. 44861795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou improcedentes Ações
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs)
que versavam sobre suposta fraude à cota
de gênero, abuso de poder econômico e
político, e inelegibilidade, nas Eleições de
2024 em Sertanópolis/PR.
2. As ações foram fundamentadas no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997,
alegando candidaturas fictícias de Layanne
Katryne Michelon Silva (União Brasil),
Fabiana Reis Juliati (PSB) e Edileuza Lopes
de Macedo (Podemos) para preenchimento
da cota de gênero.
3. O juízo de primeiro grau entendeu que
não havia provas suficientes para concluir
pela ocorrência de fraudes, considerando a
baixa
votação
das
representadas,
as
particularidades de cada caso e a ausência
de provas robustas de má-fé ou ajuste de
vontades para burlar a cota de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se houve fraude à cota de gênero
nas eleições proporcionais de 2024 em
Sertanópolis/PR, em razão da suposta
utilização
de
candidaturas
femininas
fictícias pelos partidos União Brasil, PSB e
Podemos,
caracterizada
por
votação
inexpressiva, ausência de atos efetivos de
campanha
e
prestações
de
contas
padronizadas, configurando abuso de poder
político e desvio da finalidade da norma
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A votação inexpressiva, embora relevante, não é autossuficiente para

Num. 44861795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
caracterizar
a
fraude,
devendo
ser
analisada em conjunto com os demais
elementos probatórios.
6. As candidatas receberam recursos
estimáveis em dinheiro compatíveis com o
padrão adotado pelas respectivas chapas,
inclusive em igualdade de condições com
candidatos do sexo masculino, o que afasta
a alegação de marginalização deliberada.
7. A prova oral indica a realização de atos
de campanha, ainda que de forma modesta
e com alcance restrito, enfraquecendo a
tese de completa inércia eleitoral.
8. As justificativas apresentadas pelas
candidatas para o baixo desempenho
eleitoral,
relacionadas
a
dificuldades
pessoais e profissionais, são plausíveis e
compatíveis com a realidade enfrentada por
candidaturas femininas em municípios de
pequeno porte.
9. Não restou demonstrada a existência de
quaisquer condutas aptas a denotar o
desinteresse
na
disputa,
exigida
pela
jurisprudência do TSE para a configuração
da fraude à cota de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Mantém-se
a
sentença
que
julgou
improcedentes as Ações de Investigação
Judicial Eleitoral.

Tese
de
Julgamento:
1.
A
votação
inexpressiva, por si só, não configura fraude
à cota de gênero, exigindo análise conjunta
com os demais elementos probatórios. 2. A
demonstração de recebimento de recursos
estimáveis compatíveis com o padrão da
chapa e a realização de atos de campanha,
ainda que modestos, afastam a presunção
de candidatura fictícia. 3. A ausência de

Num. 44861795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
prova segura de quaisquer condutas aptas
a denotar o desinteresse na disputa impõe
a aplicação do princípio in dubio pro
suffragio.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, arts.
222 e 224.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE 0600651-94 (Jacobina/BA);
TSE, REspEI 060000124; TSE, REspEI
0600239-73; TSE, AgR-REspEI 0600446-
51; TSE, REspEI: 06009867720206200020
(CURRAIS NOVOS - RN); TSE, REspEI:
06007225320206160026 (LEÓPOLIS - PR);
TSE, REspEI: 0600829-21.2020.6.18 .0001
(TERESINA
-
PI);
TSE,
AREspEI:
06010329820206060006 (QUIXADÁ - CE);
TSE, REspEl nº 060201638/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
01/09/2020; TSE, REspe nº 193-92, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator designado para redigir o acórdão, com fundamento no art. 80,
parágrafo 2º, do RITRE/PR.

Curitiba, 11/03/2026

RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO

Num. 44861795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44680192, autos
0600439-46) e por Nilton Cesar da Fonseca (id. 44680479, autos 0600441-16), contra a sentença
proferida pelo Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR (id. 44680187, autos 0600439-46),
que julgou improcedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) nº 0600439-
46.2024.6.16.0040, 0600440-31.2024.6.16.0040 e 0600441-16.2024.6.16.0040, que tramitaram
em conjunto, e versam sobre a suposta fraude à cota de gênero, abuso de poder econômico e
político, e inelegibilidade. As ações foram fundamentadas no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/1990 e no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Na inicial da AIJE nº 0600439-46.2024.6.16.0040 (id. 44680015, autos 0600439-46), ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Layanne Katryne Michelon Silva e outros, o autor
alegou que a candidatura de Layanne Katryne Michelon Silva ao cargo de vereadora, pelo partido
União Brasil, foi fictícia e exclusivamente para preencher o requisito formal da cota de gênero.
Como indícios, apontou a votação inexpressiva (1 voto), a falta de atividade efetiva de campanha,
a inatividade nas redes sociais, a ausência de recursos de campanha (prestação de contas
zerada) e o forte vínculo com o presidente municipal do partido, Edson Pedro Almeida Filho.
Assim, requereu o recebimento e processamento da AIJE, a notificação dos representados e, ao
final, a procedência da ação, com a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, a declaração de
inelegibilidade dos que praticaram ou anuíram com a conduta, e a nulidade dos votos obtidos pelo
partido/federação, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), e dos artigos 222 e 224 do Código Eleitoral.
Na inicial da AIJE nº 0600440-31.2024.6.16.0040 (id. 44679869, autos 0600440-31), o Ministério
Público Eleitoral alegou que a candidatura de Fabiana Reis Juliati, pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB), foi fictícia e utilizada exclusivamente para cumprir o requisito formal da cota de
gênero. Asseverou que Fabiana obteve apenas 1 voto, apesar de ser residente e conhecida na
cidade, não realizou campanha eleitoral efetiva, suas redes sociais eram inativas para fins
eleitorais, não houve recebimento de recursos de campanha e possuía vínculo com a diretora da
escola onde trabalha, que é esposa e mãe de dirigentes do PSB. Indicou que a fraude consistiu
no registro de candidaturas fictícias para cumprir a cota de gênero (mínimo de 30% e máximo de
70% para cada sexo em eleições proporcionais), em violação ao artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Destacou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou o entendimento de que
a fraude à cota de gênero pode ser apurada via AIJE e que a Súmula nº 73/TSE aponta
elementos para sua identificação. Mencionou o artigo 1º, inciso I, e o artigo 5º, inciso I, da
Constituição Federal, bem como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (Decreto nº 4.377/2002, Artigo 7º, itens “a” e “b”), a fim de ressaltar
a importância da participação feminina na política. Citou o artigo 17, §3º-A e §4º-A da Resolução-
TSE nº 23.609/2019 e a Emenda Constitucional nº 117/2022. Requereu o recebimento da AIJE, a
concessão de tutela antecipada para evitar a expedição de diplomas aos representados, a
notificação dos réus e, ao final, a procedência da ação, com a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, a declaração de inelegibilidade dos que praticaram ou anuíram com a conduta, e a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(Artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, e Artigo 222 e 224 do Código Eleitoral, e
Súmula 73 do TSE), além de outras sanções previstas no artigo 8º da Resolução nº 23.735/2024.

Num. 44861795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
Na inicial da AIJE 0600441-16.2024.6.16.0040 (id. 44680218, autos 0600441-16), o autor Nilton
Cesar da Fonseca “Nilton Evangelista” propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral em desfavor
de 32 (trinta e dois) réus, incluindo os partidos Socialista Brasileiro (PSB), União Brasil e
Podemos, seus respectivos presidentes (Edson Pedro Almeida Filho e Edson Pedro Almeida), e
diversas candidatas e candidatos, entre eles Layanne Katryne Michelon Silva “Layanne
Michelon”, Rosangela Aparecida Matias Canonico, Natalia Gomes Coutinho, Edileuza Lopes de
Macedo “Edileuza Lopes”, Fabiana Reis Juliati “Tia Faby” e Reginaldo Aparecido Torres. O autor
alegou, em síntese, a ocorrência de fraude no preenchimento das cotas de gênero para as
eleições
de
2024
em Sertanópolis/PR, com o intuito de viabilizar candidaturas
predominantemente masculinas, utilizando-se de candidaturas "laranjas". Especificamente,
apontou as candidatas Fabiana Reis Juliati (PSB, nº 40.555), Layanne Katryne Michelon Silva
(União Brasil, nº 44.000) e Edileuza Lopes de Macedo (Podemos, nº 20.777) como fictícias. As
evidências apresentadas para sustentar a fraude incluem a votação inexpressiva das candidatas
(1 voto para Fabiana e Layanne, 15 votos para Edileuza), a não votação da própria Fabiana em si
mesma, a realização de campanha de Fabiana para outro candidato (Sr. Mauro Clel Gonçalves,
do Partido Liberal), a relação de parentesco entre Layanne e Reginaldo Aparecido Torres
(padrinho dos filhos de Layanne e candidato eleito pelo PSB), o vínculo empregatício de Edileuza
com o presidente do Partido Podemos (Sr. Edson Pedro Almeida), a ausência de atos de
campanha eleitoral por parte das candidatas, a inexistência de materiais de campanha e a falta
de declaração de despesas eleitorais na prestação de contas inicial. Adicionalmente, foi
destacado que os e-mails dos presidentes dos partidos União Brasil e Podemos foram associados
aos CNPJs de campanha das candidatas Layanne e Edileuza, respectivamente. O autor citou os
arts. 22 da LC nº 64/90, 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 222 do Código Eleitoral, 5º, XXXV e LIV, e
17, caput, da CRFB/88, bem como os arts. 506, 239, caput, e 114 do CPC, e precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fundamentar a tese de que a fraude na cota de gênero é
uma espécie de abuso de poder passível de apuração via AIJE e que as consequências incluem
a cassação dos registros e diplomas de todos os beneficiados. Assim, requereu a citação dos
investigados, a designação de audiência de instrução, prazo para alegações finais e, ao final, a
total procedência da demanda para cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) dos partidos investigados, com a exclusão e retotalização dos votos, a cassação dos
registros de candidatura das candidatas investigadas, a cassação do diploma de Reginaldo
Aparecido Torres e seus suplentes (se diplomados), e a decretação da inelegibilidade por 8 (oito)
anos das candidatas fraudulentas e dos presidentes das agremiações.
Em decisão saneadora de id. 44680139 (autos 0600439-46), o juízo determinou a reunião para
instrução e julgamento dos feitos 06441-16.2024.6.16.040, 0600440-31.2024.6.16.0040 e
0600439-46.2024.6.16.0040, em razão de conexão decorrente de comunhão de pedido e causa
de pedir.
Em sentença (id. 44680187, autos 0600439-46.), que englobou as três AIJEs, o juízo consignou,
em resumo, que, após a análise das provas juntadas e produzidas, não havia evidências e
conjunto probatório suficientes para concluir pela efetiva ocorrência de fraudes à cota de gênero,
considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. O Juízo entendeu que a baixa
votação das representadas Layanne Katryne Michelon Silva (1 voto), Fabiana Reis Juliati (1 voto)
e Edileuza Lopes de Macedo (15 votos), por si só, não seria suficiente para caracterizar a fraude.
Afirmou que as defesas das candidatas, que alegaram falta de tempo e problemas familiares,
foram consideradas, e que não havia provas robustas para caracterizar a fraude à cota de gênero

Num. 44861795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
e abuso do poder político. Mencionou o depoimento de João Carvalho Severino, que viu Fabiana
esporadicamente em campanhas, e o da testemunha Gislaine Evangelista Terezinha Gobbo, que
não viu as candidatas em campanha, mas que Fabiana era conhecida e teve alta votação em
eleição anterior para Conselho Tutelar. Os informantes Renata Danieli Franco Andrioli e Bruno
Brócoli relataram que as candidatas participaram de reuniões e receberam material de campanha.
O magistrado ressaltou que a jurisprudência exige a demonstração da intenção do partido de
lançar candidaturas fictícias, o que não foi comprovado nos autos, e que a mera falta de votos ou
atos significativos de campanha não configura fraude, sendo admissível a desistência tácita por
motivos pessoais. Diante da ausência de robustez probatória, julgou improcedentes os pedidos
iniciais e extintos os feitos.
Em suas razões recursais (id. 44680192, autos 0600439-46), o Ministério Público Eleitoral
sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova robusta e inequívoca da fraude, na
contramão da jurisprudência do TSE, que admite a configuração da fraude com base em um
conjunto de indícios convergentes, sem necessidade de prova documental do dolo ou confissão
expressa da candidata. Citou precedentes do TSE, como o AgR-AREspE 0600651-94
(Jacobina/BA), REspEI 060000124, REspEI 0600239-73, AgR-REspEI 0600446-51, REspEI:
06009867720206200020
(CURRAIS
NOVOS
-
RN),
REspEI:
06007225320206160026
(LEÓPOLIS - PR), REspEI: 0600829-21.2020.6.18 .0001 (TERESINA - PI), e AREspEI:
06010329820206060006 (QUIXADÁ - CE), que indicam votação zerada ou pífia, prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e ausência de atos efetivos de campanha como
suficientes para evidenciar o propósito de burlar a cota de gênero. O MPE reiterou os indícios
específicos de fraude para Fabiana Reis Juliati (PSB), Layanne Katryne Michelon Silva (União
Brasil) e Edileuza Lopes de Macedo (Podemos), como a votação inexpressiva, a prestação de
contas zerada ou com movimentação nula, a inatividade em campanha e os vínculos com
dirigentes partidários. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença, reconhecendo a fraude à cota de gênero e aplicando as penalidades de cassação dos
registros e diplomas, declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos (para as candidatas
fictícias e os dirigentes partidários Edson Pedro Almeida Filho, Nilton Cesar Santos Garcia,
Marcos Cledilson Cardoso e Marcos Vinicius Martins Cardoso), e invalidação dos votos da
legenda com retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, conforme o artigo 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990.
Em suas razões recursais (id. 44680479, autos 0600441-16), o recorrente Nilton Cesar da
Fonseca sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando que o acervo
probatório é robusto e suficiente para comprovar a fraude às cotas de gênero, especialmente
considerando a votação zerada ou inexpressiva das candidatas, as prestações de contas zeradas
ou padronizadas e a ausência de atos efetivos de campanha. Argumenta que a sentença do Juízo
a quo desconsiderou a correta aplicação da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral e deu maior
relevância aos depoimentos de informantes (Bruno Brocoli e Renata Danielle Franco Andrioli,
diretores do PSB, e João Carvalho Severino, candidato pelo PSB) em detrimento de testemunhas
compromissadas.Reiterou as alegações da petição inicial sobre a conduta das candidatas
Fabiana Reis Juliati, Layanne Katryne Michelon Silva e Edileuza Lopes de Macedo, destacando
que Fabiana já havia obtido 196 votos em eleição para Conselheira Tutelar em 2023, mas obteve
apenas 1 voto em 2024, não votou em si mesma e fez campanha para outro candidato. Apontou
ainda a ausência de defesa dos partidos PSB, União Brasil e Podemos, e da candidata Edileuza
Lopes de Macedo. O recorrente fundamenta seu pedido no artigo 96, §8º, da Lei nº 9.504/1997,

Num. 44861795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, na Súmula 73 do TSE, nos artigos 222 e 224 do Código
Eleitoral, e na Resolução nº 23.735/2024 do TSE, especialmente seu art. 8º, §§ 1º a 5º, que
estabelece critérios objetivos para a configuração da fraude à cota de gênero, dispensando a
demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis). Requereu, assim, o conhecimento e
provimento do recurso para declarar a fraude substancial, cassando os diplomas de todos os
candidatos eleitos e suplentes das agremiações e recalculando o quociente eleitoral.
Em contrarrazões (id. 44680208, autos 0600439-46), os recorridos João Carvalho Severino e
Marcelo Luiz Borges defendem, em linhas gerais, a manutenção da sentença de primeiro grau,
sob o argumento de que não há nos autos qualquer prova robusta ou sequer indício concreto de
irregularidade capaz de justificar a reforma da decisão. Alegam que a legislação eleitoral (artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/97) foi rigorosamente observada quanto ao percentual de candidaturas de
cada sexo, e que as candidatas participaram regularmente do pleito, com atos de campanha,
propaganda eleitoral e movimentações financeiras declaradas, inexistindo simulação ou fraude.
Afirmam que não recai sobre os recorridos nenhuma das causas de inelegibilidade e que não
houve abuso de poder econômico ou político, pois a jurisprudência do TSE exige prova robusta,
clara e incontestável, a qual não se verifica no presente caso. Ressaltam que as alegações da
parte recorrente são genéricas e desprovidas de respaldo probatório. Citam a Súmula 73 do TSE
para embasar a prevalência da sentença de primeiro grau.
Em parecer (id. 44709872, autos 0600439-46), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
parcial provimento dos recursos eleitorais, entendendo, em suma, que a sentença de primeiro
grau incorreu em equívoco ao exigir prova robusta e inequívoca da fraude, contrariando a
jurisprudência do TSE (Súmula TSE nº 73 e Resolução TSE nº 23.735/2024, Art. 8º). A
Procuradoria detalhou a análise de cada candidatura investigada: Fabiana Reis Juliati (PSB)
obteve 0 votos na seção em que era eleitora, utilizou material de campanha de outro candidato,
buscou inclusão em "listas" para atuar em campanhas e possuía vínculo funcional com a direção
do partido. Layanne Katryne Michelon Silva (União Brasil) obteve apenas 1 voto, sem votos de
pessoas próximas, com total inatividade em redes sociais e nenhum registro de atividades de
campanha, tendo atuado anteriormente como assessora do presidente do partido. Edileuza Lopes
de Macedo (Podemos), com 15 votos, também não apresentou provas de atos efetivos de
campanha, sem redes sociais voltadas à divulgação eleitoral e com vínculo de subordinação com
o presidente do partido. Todas as prestações de contas foram consideradas padronizadas, sem
correlação com atos concretos de campanha. A Procuradoria concluiu que o caso preenche todos
os elementos caracterizadores de fraude arrolados na Súmula TSE nº 73, e que a fraude constitui
abuso do poder político, maculando todas as candidaturas da chapa (evento 6, 2º Grau, Parecer
da Procuradoria, pág. 10/16 a 14/16). Recomenda a aplicação das sanções de cassação dos
DRAPs e diplomas, anulação dos votos, e a declaração de inelegibilidade das candidatas
investigadas e dos dirigentes partidários responsáveis (Edson Pedro Almeida, Edson Pedro
Almeida Filho e Marcos Cledilson Cardoso), nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/1990.
Em despacho de id. 44711846, autos 0600441-16, identificou-se que diversos recorridos estavam
com representação processual irregular e, crucialmente, que Edson Pedro Almeida não havia sido
devidamente citado. Diante disso, declarou-se a revelia de alguns recorridos e ordenou-se a
intimação de outros para regularizarem sua representação. Especificamente para Edson Pedro
Almeida, determinou-se sua citação para constituir advogado em cinco dias, sob pena de revelia,

Num. 44861795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
esclarecendo que no âmbito eleitoral, a revelia possui apenas efeito processual, não gerando
presunção de veracidade dos fatos.
Subsequentemente, Edson Pedro Almeida (juntamente com outros recorridos) apresentou defesa
(id. 44723700, autos 0600441-16), arguindo preliminarmente a nulidade processual pela ausência
de citação e a decadência do direito de propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
uma vez que a citação ocorreu após o prazo da diplomação.
Em resposta a esta nova manifestação, determinou-se a intimação do Recorrente Nilton Cesar da
Fonseca e da Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestassem, em prazo comum,
sobre as alegações de nulidade e decadência suscitadas por Edson Pedro Almeida (id.
44830623, autos 0600441-16).
O recorrente Nilton Cesar da Fonseca apresentou manifestação (id. 44838800, autos 0600441-
16), aduzindo, em síntese, que: a) inexiste a nulidade por ausência de citação alegada pela
defesa de Edson Pedro Almeida, uma vez que há certidão oficial nos autos confirmando o
cumprimento regular do ato citatório em 16/12/2024, com entrega de contrafé e nota de ciente; b)
o princípio do contraditório foi plenamente preservado, visto que o Tribunal certificou a habilitação
de procurador para diversos recorridos, incluindo o Sr. Edson Pedro Almeida, demonstrando que
eventual ausência de manifestação decorreu de inércia ou estratégia processual; c) a tese de
decadência é juridicamente inadequada e faticamente improcedente, pois o instituto vincula-se ao
prazo do direito de ação e não a atos de formação da relação processual, os quais foram
devidamente cumpridos no caso concreto; d) a conduta da parte recorrida configura litigância de
má-fé e ato temerário, por alterar a verdade dos fatos ao negar a existência de citação
formalmente certificada, visando retardar o julgamento do mérito.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (id. 44846493, autos 0600441-16)
aduzindo, em síntese, que: a) deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da instrução processual,
pois o investigado Edson Pedro Almeida teve ciência inequívoca da ação via WhatsApp e por
mandado de citação cumprido pessoalmente pelo Oficial de Justiça, atingindo-se a finalidade do
ato; b) o equívoco na indicação nominal no mandado (menção ao homônimo Edson Pedro
Almeida Filho) constitui mera irregularidade formal que não desnatura o ato, uma vez que o
destinatário correto recebeu a contrafé e exarou ciência; c) a arguição de nulidade somente após
a sentença desfavorável configura a "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo Judiciário por
violar a boa-fé e o princípio da cooperação processual; d) a tese de decadência é juridicamente
imprópria, visto que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) foi proposta tempestivamente
em 28/10/2024, respeitando o prazo limite da diplomação; e) a eventual irregularidade na citação
não se confunde com a decadência do direito de ação, especialmente porque o investigado
figurou no polo passivo desde o início do processo; f) subsidiariamente, caso a nulidade seja
acolhida, deve haver a cisão processual para que o vício não contamine as ações conexas (nº
0600439-46.2024.6.16.0040 e 0600440-31.2024.6.16.0040), nas quais o referido investigado não
é parte.
É o relatório.

VOTO

Num. 44861795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foram publicadas no DJE do dia
18/07/2025 (id. 44680190, autos 0600439-46), e as razões do Ministério Público Eleitoral foram
protocoladas no dia 22/07/2025 (id. 44680192 (autos 0600439-46) e de Nilton Cesar da Fonseca
em 21/07/2025 (id. 44680479, autos 0600441-16).
Contrarrazões por João Carvalho Severino e Marcelo Luiz Borges (id. 44680208,autos 0600439-
46), apresentadas em 04/08/2025, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar: Ausência de citação de Edson Pedro Almeida
Preliminarmente, o recorrido Edson Pedro Almeida suscita nulidade da instrução processual sob o
argumento de ausência de citação válida, bem como decadência do direito de ação, sustentando
que a sua citação teria ocorrido apenas após o prazo da diplomação. Afirma que tal vício
comprometeria a formação da relação processual e imporia a extinção do feito.
Em manifestação subsequente, o recorrente Nilton Cesar da Fonseca rebateu as alegações,
destacando a existência de certidão de cumprimento do mandado de citação, com entrega de
contrafé e nota de ciente, além da ciência inequívoca do investigado desde o início da demanda.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela rejeição das preliminares, assentando
que não houve ausência de citação, mas, quando muito, mera irregularidade formal, bem como
que a AIJE foi proposta tempestivamente, não havendo falar em decadência.
Pois bem.
A preliminar de nulidade não comporta acolhimento.
A citação, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo eleitoral por força do art. 15 do mesmo diploma, constitui pressuposto de validade da
relação processual. Contudo, o sistema processual brasileiro adota a instrumentalidade das
formas, consagrada nos arts. 188 e 277 do CPC, segundo os quais o ato será considerado válido
se atingir sua finalidade, ainda que praticado de modo diverso do previsto em lei, desde que
ausente prejuízo.
No caso concreto, há certificação de envio de comunicação via aplicativo de mensagens ao
número informado no registro de candidatura (id. 44680263, p. 16, autos 0600441-16), bem como
mandado de citação posteriormente cumprido por Oficial de Justiça, com entrega de contrafé e
colheita de ciência (id. 44680367, autos 0600441-16).
A certidão do Oficial goza de fé pública e somente pode ser infirmada por prova robusta em
sentido contrário, inexistente nos autos. Ainda que se reconheça equívoco material na indicação
nominal constante do mandado, tal circunstância não desnatura o ato quando comprovado que o
destinatário correto recebeu a contrafé e tomou ciência da ação. Não houve demonstração de

Num. 44861795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, sendo incabível a
decretação de nulidade sem prova concreta de dano processual.
Edson Pedro Almeida figura nos autos não apenas como pessoa física, mas também como
Presidente do partido Podemos Municipal de Sertanópolis-PR, integrante do polo passivo da
demanda desde a petição inicial. O mandado de citação foi regularmente cumprido na pessoa do
Presidente do partido, com entrega de contrafé e colheita de ciência, conforme certificado por
Oficial de Justiça, ato que goza de fé pública. Assim, foi ele pessoalmente cientificado da
existência da ação, tanto na condição de dirigente partidário quanto na condição de investigado
pessoa natural.
Não se pode admitir a artificial dissociação entre as duas qualidades jurídicas exercidas pelo
mesmo sujeito. Ao receber a contrafé como Presidente do Podemos, parte demandada na AIJE,
Edson Pedro Almeida teve ciência inequívoca do teor integral da ação, que expressamente o
indicava também no polo passivo em seu nome próprio. A ciência formal e material do conteúdo
da demanda é incontestável. Pretender que a citação tenha produzido efeitos apenas quanto à
pessoa jurídica partidária, mas não quanto ao seu Presidente nominalmente indicado na inicial,
constitui construção argumentativa incompatível com a realidade fática documentada nos autos.
Ainda que se alegue eventual equívoco material na redação do mandado, tal circunstância não
desnatura o ato, pois, à luz dos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, considera-se válido
o ato que atinge sua finalidade essencial. No caso concreto, a finalidade da citação - dar ciência
inequívoca da demanda e oportunizar o exercício do contraditório - foi plenamente alcançada.
Não houve qualquer demonstração de prejuízo efetivo, sendo incabível a decretação de nulidade
à míngua de comprovação concreta de dano processual.
Ademais, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o comportamento processual
revela traços de nulidade de algibeira, pois a insurgência somente foi formalizada após o regular
trâmite do feito, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 5º
e 6º do CPC). Quem recebe pessoalmente a citação, integra o processo desde a origem e
apenas posteriormente suscita vício formal sem demonstrar prejuízo não pode se beneficiar de
sua própria inércia estratégica.
No que tange à decadência, igualmente não assiste razão ao recorrido. A decadência, no âmbito
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral regida pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990,
refere-se exclusivamente ao prazo para o ajuizamento da ação, cujo termo final é a data da
diplomação. A AIJE foi proposta em 28/10/2024, dentro do prazo legal, sendo incontroversa sua
tempestividade. A formação ou eventual aperfeiçoamento posterior da relação processual não
interfere na preservação do direito de ação regularmente exercido.
Não houve omissão na formação do polo passivo, pois Edson Pedro Almeida foi expressamente
indicado desde a inicial, tanto como dirigente partidário quanto como pessoa natural. Logo, não
se trata de inclusão tardia de litisconsorte necessário, hipótese que poderia, em tese, atrair
discussão decadencial, mas de questionamento sobre ato citatório que, como demonstrado, foi
regularmente cumprido em sua própria pessoa.
Diante desse cenário, resta inequívoco que Edson Pedro Almeida, na qualidade de Presidente do
Podemos e investigado nominalmente indicado, foi regularmente citado, teve ciência plena da

Num. 44861795 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
ação e dispôs de oportunidade para exercer o contraditório. Inexistindo vício apto a comprometer
a validade do processo e inexistindo decadência do direito de ação, impõe-se a rejeição integral
das preliminares suscitadas.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização material ainda
mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por exemplo, o fato de os
detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que não pretendem, em regra, partilhar o
poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de gênero nos
parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p.
69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as
mulheres representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos
restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do
Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante
de um ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das

Num. 44861795 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Sertanópolis, origem destes autos, dos 9 vereadores
eleitos em 2024, nenhuma é mulher.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser

Num. 44861795 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a
demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de
gênero pelo União Brasil, pelo PSB e pelo Podemos nas eleições proporcionais 2024 em
Sertanópolis.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recursos:
(...)
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é um instrumento jurídico previsto na Lei Complementar nº
64/1990, destinado a apurar e combater práticas que comprometam a normalidade e a legitimidade das
eleições.
Entre as hipóteses que justificam sua propositura estão o abuso de poder econômico, político, de autoridade, o
uso indevido dos meios de comunicação social e outras condutas vedadas que desequilibrem o processo
eleitoral.
Quanto à causa de pedir da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a legislação eleitoral brasileira
tem, como princípio fundamental, a promoção da igualdade de gênero na política, materializada pela exigência
de que cada partido ou coligação destine ao menos 30% e, no máximo, 70% das candidaturas de cada sexo,
conforme disposto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa política afirmativa visa enfrentar a histórica sub-
representação feminina nos espaços de poder, garantindo condições mínimas de participação efetiva.
Sobre a questão em liça, a recente Súmula 73 do nosso TSE assegura que a fraude à cota de gênero,
consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada
ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo
partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
A prática de fraudes à cota de gênero, por meio do registro de candidaturas fictícias ou "candidaturas
laranja", configura grave desvirtuamento da norma, pois subverte seu objetivo e compromete a legitimidade
do pleito.
Tais fraudes, além de configurarem abuso de poder e violação à lisura do processo eleitoral, podem acarretar
a nulidade de toda a chapa, com a cassação dos mandatos eventualmente conquistados pelos candidatos
eleitos, em observância à jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44861795 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento processual adequado para apurar e sancionar
práticas abusivas relacionadas à fraude à cota de gênero. Sua pertinência decorre da natureza das
irregularidades, que atentam contra a igualdade de oportunidades entre os candidatos e violam a moralidade
eleitoral.
Após a análise detida das provas juntadas e produzidas, entendo que os pedidos iniciais deverão ser julgados
improcedentes. Isso porque não há evidências e conjunto probatório suficientes para se concluir pela efetiva
ocorrência de fraudes, considerando "os fatos e as circunstâncias do caso concreto" referidos na súmula.
Isso porque não há provas documentais e testemunhais suficientes a demonstrar que as candidaturas das
representadas Layanne Katryne Michelon Silva, Fabiana Reis Juliati e Edileuza Lopes de Macedo tenham sido
fictícias e utilizadas apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido
pela legislação eleitoral.
Destarte, não há provas robustas para caracterizar a fraude à cota de gênero e abuso do poder político,
considerando que a baixa votação das representadas, considerando as particularidades de cada uma e os
casos em concreto, não é suficiente para caracterizar, por si só, a fraude à cota de gênero.
Conforme depoimento pessoal prestado pelo representado João Carvalho Severino, o réu afirmou, em suma,
que foi candidato a vereador pelo PSB nas eleições de 2024 e que Fabiana integrava seu partido. Salientou que
em suas campanhas na rua, viu a candidata Fabiana, e que também presenciou a mesma em reuniões. Por fim,
afirmou que não tem conhecimento acerca de parentes da mesma.
Conforme a oitiva da testemunha, Gislaine Evangelista Terezinha Gobbo, contou, em resumo, ser agente de
saúde e afirmou conhecer as representadas Layane, Fabiane e Edileuza. Disse que em suas caminhadas não
encontrou com as mesmas realizando campanhas. Afirmou que Edileuza, à época da pandemia, era emprega
doméstica da residência do Edson Pedro Almeida e uma das filhas trabalhou na loja da esposa do Edson. Disse
que foi candidata pelo PSC e obteve 96 votos. Por fim, contou que trabalhou com Fabiana no Conselho Tutelar,
e que a ré obteve alta votação à época, pois é bastante conhecida e estimada na cidade. Afirmou que não viu
nenhum ato de campanha da mesma. Sobre Layanne, afirmou que a conhece do posto e que ela é casada com
sobrinho do Reginaldo Torres. Após indaga, contou que a filha da ré Edileuza trabalhou na loja de roupas da
esposa de Edson, na época da pandemia, e que concorreu ao Conselho com Fabiana nos anos de 2015 a
2017.
A informante Renata Danieli Franco Andrioli, afirmou que foi a responsável pela parte documental, distribuição
de material e vínculo direto com os pré-candidatos. Afirmou que havia o coordenador geral da campanha, Bruno
Brócoli, e que as pessoas a procuravam e ela informava toda a documentação necessária para que se
tornassem candidatos. Contou que os recados eram dados de forma geral nos grupos de candidatos. Relatou
que os candidatos tinham autonomia para confeccionar seus próprios materiais de campanha, caso optassem.
Detalhou que os materiais recebidos pelas representadas foram exatamente iguais ao de outros candidatos.
Contou que não sabe a respeito de vínculos pessoais ou empregatícios das candidatas. Confirmou que as
candidatas participavam das reuniões. A respeito do adesivaços, salientou que a Fabiane e Layanne,
participaram, mas que está se ausentou mais cedo, visto que estava trabalhando.
O informante Bruno Bróccoli, narrou que é secretário geral do município e auxiliou na campanha. Contou que
não fez as tratativas com candidatos, mas que como faz parte da política, era comum que os interessados o
procurassem, mas que o pessoal do partido era quem realizava a votação para saber se tal pessoa poderia ser
candidato ou não. Em relação à Fabiana, sabe que a mesma trabalha em uma escola, mas não sabe se é cargo
comissionado. O material era decidido por várias pessoas, e a quantidade não era ele quem decidia. Confirmou
que em todas as reuniões realizadas pelos partidos, todas as representadas estavam presentes, e que as
mesmas realizaram campanhas pelas redes sociais, mas que não sabe detalhar o formato de campanha
realizado pelas mesmas. Contou que a coligação foi realizada entre os partidos PL, PSB, PMDB, União Brasil e
Podemos. A respeito da procura a concorrer pelo pleito, o informante salientou que se recorda bem a respeito
da Fabiana, que já havia se candidatado ao Conselho e obtido boa quantidade de votos, então a mesma
possuía grande esperança. Ainda, contou que ela estava na campanha, não sabe se ela desistiu no meio do

Num. 44861795 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
caminho, mas o carro possuía adesivos e o informante não sabe explicar porque não recebeu votos. Salientou
que não teve contato com Layanne e Edileuza.
A respeito da candidata Fabiana Reis Juliati, nada restou comprovado acerca de sua candidatura ter sido
fictícia e para preenchimento da cota mínima. Digo isto, pois os informantes Renata e Bruno, bem como o
representado João Carvalho Severino, contaram que a ré realizou campanhas nas ruas e em rede social,
participou das reuniões. Ainda, salientaram que a mesma havia obtido votação expressiva ao pleito do
Conselho Tutelar em anos anteriores, o que motivou sua candidatura à vereadora na eleição passada.
Ademais, conforme imagens anexadas nos autos, verifica-se o acima afirmado pelos informantes. Há fotos
demonstrando conversas realizadas no WhatsApp com um possível eleitorado e familiares, há fotos registradas
durante a campanha e atos eleitorais, inclusive com o material gráfico disponibilizado para a mesma.
Já a respeito da candidata Layanne Katryne Michelon Silva, também não restou demonstrada a ocorrência de
fraude.
Digo isto pois a representada, através de sua defesa constituída nos autos, afirmou que não obteve tempo
suficiente para realizar uma campanha efetiva, visto que não conseguiu o período de férias que havia solicitado,
somado ao fato de seu marido ser caminhoneiro e de ter dois filhos menores para cuidar. Porém, mesmo com o
escasso tempo, apresentou imagens a respeito da divulgação de sua campanha, imagens estas que
demonstram pedidos de votos em WhatsApp e seu carro adesivado.
Ainda, os informantes contaram que as representadas participaram das reuniões e dos atos de campanha, bem
como receberam e recolheram os materiais gráficos. Ademais, ressaltaram que a filiação e o desejo de
candidatura são de iniciativa de qualquer candidato.
De forma geral, as duas candidatas detalharam que não puderam contar com longo período de tempo para
suas campanhas e que enfrentaram problemas familiares no decorrer das eleições.
Importante salientar, a respeito das duas representadas acima citadas, e com fulcro na Súmula 73 do TSE, em
que pese Fabiane e Layanne tenham obtido apenas 01 voto, esta votação inexpressiva deve ser analisada
detalhadamente com as demais provas (ou ausência de provas) constantes nos autos. E novamente saliento,
que não há qualquer prova robusta acerca da fraude alegada pelos autores.
Já a respeito da representada Edileuza Lopes Macedo, a mesma obteve 15 votos, quantidade que não é
inexpressiva na cidade, e ao mesmo tempo, superior a alguns outros candidatos. Ainda, o suposto vínculo e
subordinação familiar com dirigentes do partido (não demonstrado nos autos), não caracterizam, por si só, a
fraude à cota de gênero e os requisitos previstos na Súmula 73 do TSE.
Por fim, importante ressaltar que se trata de um pequeno munícipio e que há grande probabilidade de vários
candidatos possuírem alguma ligação com o poder público.
Desse modo, em que pesem as prestações de contas das candidatas representadas inicialmente zeradas e um
pequeno número de votos, nos autos em liça não há provas juntadas que corroborem a versão dos autores,
mas sim em favor das representadas.
Diga-se que a jurisprudência exige que a intenção do partido ao lançar candidaturas tidas como fictícias seja
claramente demonstrada, e isso não pôde ser identificado com relação à candidatura das representadas.
Elementos como a votação zerada ou, no caso, apenas 01 (um) voto ou 15 (quinze) votos, por si só, não
configuram uma candidatura fictícia. É necessário que haja provas concretas que demonstrem a má-fé ou um
prévio ajuste de vontades para burlar a cota de gênero.
A mera falta de votos ou atos significativos de campanha não são suficientes para caracterizar a fraude,
especialmente porque é admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos pessoais, não

Num. 44861795 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
controláveis pelo Poder Judiciário. Portanto, a configuração da fraude exige um conjunto probatório que
demonstre claramente a intenção de burlar a legislação sobre a cota de gênero.
Destarte, em que pese haja indícios, há dúvidas se as candidaturas das representadas foram fraudulentas para
cumprir a cota legal imposta.
Neste sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra sentença que julgou improcedente AIJE ajuizada com o fim de reconhecer fraude à cota de gênero pela
Federação Brasil Esperança (PT/PC do B/PV) nas Eleições de 2024 . 2. Na origem, o MPE alegou candidatura
fictícia, utilizada para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, sem atos
efetivos de campanha. Postulou cassação do DRAP, diplomas, declaração de inelegibilidade e nulidade dos
votos. 3 . O Juízo de primeiro grau entendeu que não havia provas robustas para caracterizar a fraude,
considerando que a baixa votação e o pequeno investimento financeiro não são suficientes. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de candidatura
feminina constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9
.504/97, em face da alegação de votação inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta
de atos efetivos de campanha. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o
instrumento adequado para apurar fraude à cota de gênero, por constituir tipo de abuso de poder . 6. Segundo
a Súmula 73 do TSE, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros. 7. No caso em tela, embora a votação obtida pela candidata tenha sido baixa, e a movimentação
financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena, tais elementos, por si só, não são
suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de
propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha. 8. A
candidata recebeu recursos financeiros e estimáveis em dinheiro do FEFC, em valor similar a outros candidatos
do mesmo partido, demonstrando que não houve desprestígio à sua candidatura. 9. Há relatos e evidências de
que a candidata realizou alguma forma de campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de
santinhos e uso de redes sociais (ainda que de forma limitada). 10. A rejeição partidária e o perfil pessoal da
candidata podem ter contribuído para a baixa votação. 11 . O MPE não logrou demonstrar que a análise
probatória realizada pelo Juízo de primeiro grau incorreu em erro ou que as provas dos autos, em seu conjunto,
atingem o patamar de robustez exigido para a declaração de fraude eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos por
falta de comprovação da fraude alegada. Tese de Julgamento: 1. A baixa votação e a pouca movimentação
financeira, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à cota de gênero. 2 . A ausência de
propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha. 3. A
rejeição partidária e o perfil pessoal da candidata podem ter contribuído para a baixa votação. 4 . É necessária
prova robusta para a configuração da fraude eleitoral. (TRE-PR - REl: 06007989720246160071 NOVA
ESPERANÇA - PR 060079897, Relator.: Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de
Julgamento: 11/06/2025, Data de Publicação: DJE-113, data 16/06/2025) (grifo nosso).
Por essas razões, considerando que não foi atingida a robustez exigida para a declaração de fraude eleitoral, a
improcedência dos pedidos iniciais se impõe.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto e do mais que consta dos autos, julgo improcedentes os pedidos iniciais e julgo extintos
os feitos, conforme previsão do art. 487, I, do CPC.
(...)

Num. 44861795 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise dos
recursos.
Em suas razões recursais (id. 44680192, autos 0600439-46), o Ministério Público Eleitoral
sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova robusta e inequívoca da fraude, na
contramão da jurisprudência do TSE, que admite a configuração da fraude com base em um
conjunto de indícios convergentes, sem necessidade de prova documental do dolo ou confissão
expressa da candidata. Citou precedentes do TSE, como o AgR-AREspE 0600651-94
(Jacobina/BA), REspEI 060000124, REspEI 0600239-73, AgR-REspEI 0600446-51, REspEI:
06009867720206200020
(CURRAIS
NOVOS
-
RN),
REspEI:
06007225320206160026
(LEÓPOLIS - PR), REspEI: 0600829-21.2020.6.18 .0001 (TERESINA - PI), e AREspEI:
06010329820206060006 (QUIXADÁ - CE), que indicam votação zerada ou pífia, prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e ausência de atos efetivos de campanha como
suficientes para evidenciar o propósito de burlar a cota de gênero. O MPE reiterou os indícios
específicos de fraude para Fabiana Reis Juliati (PSB), Layanne Katryne Michelon Silva (União
Brasil) e Edileuza Lopes de Macedo (Podemos), como a votação inexpressiva, a prestação de
contas zerada ou com movimentação nula, a inatividade em campanha e os vínculos com
dirigentes partidários. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença, reconhecendo a fraude à cota de gênero e aplicando as penalidades de cassação dos
registros e diplomas, declaração de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos (para as candidatas
fictícias e os dirigentes partidários Edson Pedro Almeida Filho, Nilton Cesar Santos Garcia,
Marcos Cledilson Cardoso e Marcos Vinicius Martins Cardoso), e invalidação dos votos da
legenda com retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, conforme o artigo 22, inciso XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990.
Em suas razões recursais (id. 44680479, autos 0600441-16), o recorrente Nilton Cesar da
Fonseca sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando que o acervo
probatório é robusto e suficiente para comprovar a fraude às cotas de gênero, especialmente
considerando a votação zerada ou inexpressiva das candidatas, as prestações de contas zeradas
ou padronizadas e a ausência de atos efetivos de campanha. Argumenta que a sentença do Juízo
a quo desconsiderou a correta aplicação da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral e deu maior
relevância aos depoimentos de informantes (Bruno Brocoli e Renata Danielle Franco Andrioli,
diretores do PSB, e João Carvalho Severino, candidato pelo PSB) em detrimento de testemunhas
compromissadas.Reiterou as alegações da petição inicial sobre a conduta das candidatas
Fabiana Reis Juliati, Layanne Katryne Michelon Silva e Edileuza Lopes de Macedo, destacando
que Fabiana já havia obtido 196 votos em eleição para Conselheira Tutelar em 2023, mas obteve
apenas 1 voto em 2024, não votou em si mesma e fez campanha para outro candidato. Apontou
ainda a ausência de defesa dos partidos PSB, União Brasil e Podemos, e da candidata Edileuza
Lopes de Macedo. O recorrente fundamenta seu pedido no artigo 96, §8º, da Lei nº 9.504/1997,
no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, na Súmula 73 do TSE, nos artigos 222 e 224 do Código
Eleitoral, e na Resolução nº 23.735/2024 do TSE, especialmente seu art. 8º, §§ 1º a 5º, que
estabelece critérios objetivos para a configuração da fraude à cota de gênero, dispensando a
demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis). Requereu, assim, o conhecimento e
provimento do recurso para declarar a fraude substancial, cassando os diplomas de todos os
candidatos eleitos e suplentes das agremiações e recalculando o quociente eleitoral.

Num. 44861795 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
Em contrarrazões (id. 44680208, autos 0600439-46), os recorridos João Carvalho Severino e
Marcelo Luiz Borges defendem, em linhas gerais, a manutenção da sentença de primeiro grau,
sob o argumento de que não há nos autos qualquer prova robusta ou sequer indício concreto de
irregularidade capaz de justificar a reforma da decisão. Alegam que a legislação eleitoral (artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/97) foi rigorosamente observada quanto ao percentual de candidaturas de
cada sexo, e que as candidatas participaram regularmente do pleito, com atos de campanha,
propaganda eleitoral e movimentações financeiras declaradas, inexistindo simulação ou fraude.
Afirmam que não recai sobre os recorridos nenhuma das causas de inelegibilidade e que não
houve abuso de poder econômico ou político, pois a jurisprudência do TSE exige prova robusta,
clara e incontestável, a qual não se verifica no presente caso. Ressaltam que as alegações da
parte recorrente são genéricas e desprovidas de respaldo probatório. Citam a Súmula 73 do TSE
para embasar a prevalência da sentença de primeiro grau.
Em parecer (id. 44709872, autos 0600439-46), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
parcial provimento dos recursos eleitorais, entendendo, em suma, que a sentença de primeiro
grau incorreu em equívoco ao exigir prova robusta e inequívoca da fraude, contrariando a
jurisprudência do TSE (Súmula TSE nº 73 e Resolução TSE nº 23.735/2024, Art. 8º). A
Procuradoria detalhou a análise de cada candidatura investigada: Fabiana Reis Juliati (PSB)
obteve 0 votos na seção em que era eleitora, utilizou material de campanha de outro candidato,
buscou inclusão em "listas" para atuar em campanhas e possuía vínculo funcional com a direção
do partido. Layanne Katryne Michelon Silva (União Brasil) obteve apenas 1 voto, sem votos de
pessoas próximas, com total inatividade em redes sociais e nenhum registro de atividades de
campanha, tendo atuado anteriormente como assessora do presidente do partido. Edileuza Lopes
de Macedo (Podemos), com 15 votos, também não apresentou provas de atos efetivos de
campanha, sem redes sociais voltadas à divulgação eleitoral e com vínculo de subordinação com
o presidente do partido. Todas as prestações de contas foram consideradas padronizadas, sem
correlação com atos concretos de campanha. A Procuradoria concluiu que o caso preenche todos
os elementos caracterizadores de fraude arrolados na Súmula TSE nº 73, e que a fraude constitui
abuso do poder político, maculando todas as candidaturas da chapa (evento 6, 2º Grau, Parecer
da Procuradoria, pág. 10/16 a 14/16). Recomenda a aplicação das sanções de cassação dos
DRAPs e diplomas, anulação dos votos, e a declaração de inelegibilidade das candidatas
investigadas e dos dirigentes partidários responsáveis (Edson Pedro Almeida, Edson Pedro
Almeida Filho e Marcos Cledilson Cardoso), nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/1990.

Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, os investigantes apresentaram os seguintes elementos, que se reputam relevantes
para a presente decisão:
0600439-46.2024.6.16.0040
a) Cópia de Procedimento Preparatório Eleitoral (id. 44680016), que detalha a investigação de
fraude à cota de gênero envolvendo Layanne Katryne Michelon Silva. O documento registra que a
candidata obteve apenas 01 voto e não realizou campanha efetiva. Em resposta às diligências
oficiais, o Cartório Eleitoral da 40ª ZE informou que a candidata votou na eleição.

Num. 44861795 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
a.1) Extrato de Prestação de Contas Parcial (id. 44680016, p. 4-39), que apresenta o balanço
financeiro da campanha de Layanne até 10 de setembro de 2024. O documento formaliza a
ausência total de movimentação financeira, com arrecadação e gastos registrados como R$ 0,00.
Embora as contas bancárias obrigatórias tenham sido abertas em 20 de agosto de 2024, não
houve fluxo de recursos públicos ou privados.
a.2) Ata de Convenção Partidária ((id. 44680016, p. 100-104), que registra a reunião do partido
União Brasil em 04 de agosto de 2024. O documento comprova que a chapa foi composta por 10
nomes, sendo 03 mulheres e 07 homens, atingindo o percentual mínimo de 30% exigido por lei
para a cota de gênero.
b) Captura de tela do perfil do Instagram de Layanne Michelon (id. 44680017) consiste em uma. A
imagem exibe um mosaico de fotos pessoais e familiares, destacando-se uma única publicação
de propaganda eleitoral conjunta, apresentando seu número de vereadora (44.000) ao lado dos
candidatos à prefeitura Ana Ruth e Edson Filho, número 22.
c) Oitiva de Layanne Katryne Michelon Silva (id. 44680018), na qual a candidata justifica sua
votação e falta de engajamento. Ela relata que não conseguiu tirar férias para fazer campanha,
limitando-se a distribuir poucos adesivos e santinhos fornecidos pelo partido em sua rua e no
posto de combustível onde trabalha como gerente. Layanne declara que utilizou apenas seu
Instagram pessoal e que enfrentou oposição do marido à sua candidatura. Ela atribui o único voto
recebido à frustração com promessas de apoio não cumpridas por conhecidos e afirma ter ficado
constrangida com o resultado. Seu advogado solicitou a inclusão posterior de conversas de
WhatsApp para demonstrar que houve pedido de votos.

0600440-31.2024.6.16.0040
d) Cópia de Procedimento Preparatório Eleitoral (id. 44679831), que detalha a investigação de
fraude à cota de gênero envolvendo Fabiana Reis Juliati (conhecida como Tia Faby). O
documento registra que a candidata obteve apenas 01 voto e enfrentou suspeitas de candidatura
fictícia devido à falta de engajamento social. O Cartório Eleitoral da 40ª ZE informou oficialmente
que Fabiana votou no dia da eleição, não havendo registro de ausência no sistema ELO.
d.1) Extrato de Prestação de Contas Parcial que apresenta o balanço financeiro da candidata até
10 de setembro de 2024. O documento formaliza uma campanha com movimentação financeira
totalmente zerada, registrando R$ 0,00 tanto em receitas quanto em despesas, apesar da
abertura de três contas bancárias específicas no Banco do Brasil em 20 de agosto de 2024.
d.2) Ata de Convenção Partidária que registra a reunião do partido PSB em 02 de agosto de
2024. O documento comprova que a chapa proporcional foi composta por 10 nomes, sendo 03
mulheres (30%) e 07 homens, cumprindo o limite legal mínimo para a participação feminina no
pleito municipal.
e) Captura de tela do perfil do Instagram de Tia Faby (id. 44679831, p. 148), contendo
propaganda eleitoral conjunta e pedido de voto.

Num. 44861795 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
f) Diversas imagens de Fabiana no que parecem ser reuniões políticas e atos de campanha (id.
44679831, p. 149-157).
g) Oitiva de Fabiana Reis Juliati (id. 44679837), na qual a candidata justifica seu desempenho
eleitoral e a inatividade financeira da campanha. Afirma ter se candidatado por vontade própria,
motivada pela experiência anterior no conselho tutelar, e nega qualquer indução por parte do
partido, embora mencione ter recebido apoio logístico e material da legenda, como "santinhos" e
adesivos. Ao longo do depoimento, Fabiana justifica sua baixa votação - tendo recebido apenas o
próprio voto - relatando uma série de dificuldades pessoais e políticas. Ela descreve uma rotina
exaustiva de trabalho, com dois empregos, o que limitou seu tempo de campanha, além de
enfrentar problemas familiares graves, como o luto e a depressão de sua mãe após a morte do
pai. No campo político, ela menciona a falta de apoio dos próprios irmãos, que possuíam outros
candidatos, e a concorrência direta com o filho da diretora da escola onde trabalha. Fabiana
conclui que houve um desânimo nas últimas semanas de campanha devido a esses fatores,
resultando em uma frustração em relação às promessas de apoio que recebeu de amigos e
conhecidos.

0600441-16.2024.6.16.0040
h) Atas de Convenção e Reunião da Comissão Executiva dos Partidos Podemos (PODE), União
Brasil (UNIÃO) e Partido Socialista Brasileiro (PSB) (ids. 44680221, 44680222, 44680223,
44680224).
i) Certidões da Composição das Diretorias Municipais do União Brasil, Podemos e Partido
Socialista Brasileiro (ids. 44680229, 44680230, 44680231).
j) Boletim de Urna da Seção Eleitoral 0016 (id. 44680225), que contém:
j.1) Na Eleição Municipal de 06/10/2024, nesta seção específica (0016), Fabiana Reis Juliati (PSB
40555) obteve 1 voto; Edileuza Lopes de Macedo (PODE 20777) obteve 2 votos; Neusa
Aparecida Cardoso (PODE 20456) obteve 2 votos; Layanne Katryne Michelon Silva (UNIÃO
44000) obteve 1 voto; Rosangela Aparecida Matias Canonico (UNIÃO 44022) obteve 2 votos;
Natalia Gomes Coutinho (UNIÃO 44100) obteve 3 votos (página: 1). c.2) A candidata a Prefeita
Ana Ruth Secco obteve 157 votos e o candidato Tide Balzanelo, 99 votos, totalizando 263 votos
apurados para o cargo majoritário nesta seção (página: 1).
k) Relatório de Resultado da Totalização das Eleições Municipais 2024 em Sertanópolis-PR (id.
44680235), que contém:
k.1) Na eleição para Vereador, o Quociente Eleitoral (QE) foi de 1.148, para 9 vagas (página: 9).
d.2) Votação nominal total e situação final das candidatas: * Layanne Katryne Michelon Silva
(UNIÃO 44000): 1 voto (não eleita) (página: 11). * Rosangela Aparecida Matias Canonico (UNIÃO
44022): 34 votos (não eleita) (página: 11). * Natalia Gomes Coutinho (UNIÃO 44100): 218 votos
(não eleita) (página: 10). * Edileuza Lopes de Macedo (PODE 20777): 15 votos (não eleita)
(página: 11). * Neusa Aparecida Cardoso (PODE 20456): 35 votos (não eleita) (página: 11). *
Fabiana Reis Juliati (PSB 40555): 1 voto (9º Suplente) (página: 11). * Áurea Zanin Martins (PSB

Num. 44861795 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
40222): 47 votos (5º Suplente) (página: 11). * Natalia Aparecida Rafael (PSB 40321): 27 votos (8º
Suplente) (página: 11). d.3) O UNIÃO BRASIL (44) obteve 850 votos válidos totais (833 nominais
+ 17 legenda) e não preencheu nenhuma das 9 vagas de vereador (página: 9, 10). d.4) O
PODEMOS (20) obteve 158 votos válidos totais (153 nominais + 5 legenda) e não preencheu
nenhuma das 9 vagas de vereador (página: 9, 10). d.5) O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(40) obteve 1.458 votos válidos totais (1.450 nominais + 8 legenda) e preencheu 1 vaga por
Quociente Partidário (QP). O vereador eleito pelo PSB foi Reginaldo Aparecido Torres, com 430
votos (página: 9, 10, 12). d.6) Ana Ruth Secco Mattesco, da coligação "O FUTURO É A GENTE
QUE FAZ", foi eleita Prefeita com 6.424 votos (61,33% dos válidos) (página: 12).
l) Relatórios de Requisitos para Registro de Candidatura de Edileuza Lopes de Macedo (PODE) e
Fabiana Reis Juliati (PSB) (ids. 44680241, 44680242
n) Extratos de Prestação de Contas Parciais e Ficha de Qualificação das Candidatas Fabiana
Reis Juliati (PSB), Edileuza Lopes de Macedo (PODE) e Layanne Katryne Michelon Silva
(UNIÃO) (ids. 44680243, 44680244, 44680245, 44680246, 44680247, 44680248), que contêm:
n.1) As prestações de contas parciais, recebidas em 10/09/2024, de Fabiana Reis Juliati (id.
44680243), Edileuza Lopes de Macedo (id. 44680246) e Layanne Katryne Michelon Silva (id.
44680248) registram R$ 0,00 em todas as categorias de receitas e despesas (página: 1-4 de
cada extrato).
n.2) Discrepância: Embora Fabiana Reis Juliati tenha declarado zero movimentação financeira (id.
44680243), sua Ficha de Qualificação (id. 44680244) informa a abertura de três contas bancárias
de campanha em 20/08/2024, destinadas a "Outros Recursos", "Fundo Especial de
Financiamento de Campanha" e "Fundo Partidário" (página: 1). Ela também se qualificou como
administradora financeira da própria campanha.
o) Publicação sobre Eleição do Conselho Tutelar 2023 (id. 44680232), que contém:
o.1) A candidata "TIA FA" (Fabiana Juliati) obteve 66 votos na eleição do Conselho Tutelar em
01/10/2023 (página: 1).
p) Imagens de Publicações em Redes Sociais (Facebook e Instagram) (ids. 44680233,
44680234), que contêm:
p.1) Publicações de "mauroclel" (Mauro Clel Gonçalves, PL 22444, candidato a vereador) no
Facebook, com chamadas de campanha ("Dia 06 vamos rumo a vitória!"), curtidas por
"renatafrancoandrioli" (representante da coligação) e "anaruth.prefeita" (candidata a Prefeita) (id.
44680233, página 1).
p.2) Perfil de Layanne Michelon no Instagram, que se identifica como "Candidata pelo União
Brasil (44000)" e apresenta interações com "torresreginaldo" (Reginaldo Aparecido Torres, PSB
40258, vereador eleito) em posts de cunho familiar (id. 44680234, páginas 1-2).
r) Áudios de autoria e origem não identificadas (id. 44680249 a 44680254): uma pessoa relata
que o baixo número de votos de Fabiana tornou-se o assunto principal entre as alunas de uma
aula de dança, gerando surpresa e comentários maldosos. Em resposta a essa repercussão, a

Num. 44861795 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
orientação dada a Fabiana é para que ela não ofereça explicações detalhadas a ninguém,
limitando-se a dizer que o único voto recebido foi o dela mesma e ignorando as provocações para
não alimentar ainda mais a conversa alheia. Paralelamente, surge uma discussão sobre listas que
estariam circulando na escola, com relatos de que uma mulher chamada Ana teria afirmado ser
possível incluir novos nomes nelas. Diante disso, os interlocutores demonstram preocupação e
buscam o contato telefônico de Ana para esclarecer o que está acontecendo e confrontar as
informações que ela tem espalhado.

Com as contestações, foram juntados os seguintes documentos:
0600439-46.2024.6.16.0040
s) Imagens e captura de tela de redes sociais e WhatsApp contendo propaganda eleitoral e
conversas com pedidos de votos (id. 44680051, p. 12-18)
t) Vídeo mostrando pilhas de material de campanha de Layanne, entre outros candidatos (id.
44680054).
0600440-31.2024.6.16.0040
u) Vídeos, áudio e fotos (id's. 44679871 a 44679882), contendo registro do que parece ser uma
reunião política, incluindo imagem que mostra um grupo de nove pessoas, incluindo crianças,
fazendo o sinal de vitória à frente de uma parede cinza com a logomarca da candidata Ana Ruth;
print de rede social de Fabiana Juliati apresentando seu material de campanha como vereadora
Tia Faby, número 40555, e o número 22 para a chapa majoritária; imagem com pessoas
utilizando adesivos da candidata Tia Faby.
O áudio contém um agradecimento pessoal de uma mulher por doações de roupas recebidas,
confirmando sua lealdade política em retribuição.
Por fim, o vídeo mostra um pátio onde um homem instrui uma candidata a utilizar o título de
professora de forma genérica para evitar problemas institucionais durante o pleito.
0600441-16.2024.6.16.0040
v) Capturas de tela do perfil do Instagram de Nilton Evangelista, demonstrando um total de 11
publicações e a ausência de pedidos explícitos de voto em suas postagens recentes; Registros
fotográficos de eventos políticos e convenções partidárias, incluindo uma imagem de pessoas em
uma mesa diretora durante um discurso e fotos de candidatas com apoiadores em frente a
painéis com logotipos de diversos partidos, como União Brasil, MDB, PL, PSB e Podemos;
Fotografias de atos de propaganda eleitoral de rua, exibindo candidatas utilizando adesivos de
campanha com o número 40555 e interagindo com crianças em ambientes externos;
Reproduções de conversas no aplicativo WhatsApp da candidata Fabiana, datadas entre agosto e
setembro de 2024, que registram o compartilhamento de materiais de campanha em "status" e
diálogos com eleitores confirmando apoio e intenção de voto; e) Prints de diálogos no WhatsApp
da candidata Layanne, evidenciando pedidos diretos de voto para o número 44000 endereçados

Num. 44861795 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
a contatos pessoais, clientes e membros do grupo familiar (id. 44680266, p 7-11).
w) Conjunto de imagens e capturas de tela referentes à campanhas de Layanne Michelon e Tia
Faby e Registros de reuniões e organização logística de comitê (ids. 44680270 a 44680297), que
contêm:
w.1) Identificação da candidata Layanne Michelon, que disputa o cargo de vereadora com o
número 44000. Os documentos registram pedidos de voto ativos realizados via WhatsApp para os
contatos Marcia 2 (em 17/08/2024), Jonathan Cliente e Valdecir Longhi (em 26/08/2024). Além
disso, identifica-se a propaganda eleitoral conjunta com a candidata a prefeita Ana Ruth (22) em
um veículo Honda Civic, placa HTD-4788, de Assis Chateaubriand/PR (página(s): 1);
w.2) Informações sobre a candidata Tia Faby, número 40555, do partido PSB, também vinculada
à chapa de Ana Ruth (22) e Edson Filho. Existe uma discrepância relevante entre o apoio
manifestado por contatos (como o de Nayara, que promete votos da família) e uma captura de
tela enviada por um usuário chamado Marcelo, que indica que a candidata teria recebido zero
votos ou apenas o próprio voto, ironizando o resultado;
w.3) Detalhes da operação logística em um comitê eleitoral na cidade de Sertanópolis, com a
preparação de materiais impressos (santinhos) para diversos candidatos a vereador (números
40369, 40321, 20777). Há também o registro de um discurso político sobre gastos de pré-
campanha e conduta eleitoral, citando o contexto de candidaturas majoritárias.

Seguiu-se a realização da audiência de instrução e julgamento (id. 44680177, autos 0600439-46),
em cuja ata consta que foram ouvidas 03 testemunhas/informantes, sendo 01 arrolada pela
autora e 02 informantes pela defesa; apenas a primeira prestou o compromisso legal, sendo as
demais ouvidas na qualidade de informantes em razão de vínculos partidários. Foi colhido, ainda,
o depoimento pessoal do Investigado João Carvalho Severino. Não havendo requerimentos das
partes, foi encerrada a instrução do processo.
Da prova oral produzida (id. 44680173 e 44680174), merecem referência:
x) oitiva da testemunha Gislaine Teresinha Evangelista Du: A testemunha informa que reside em
Sertanópolis há muitos anos e que atuou como agente de saúde por 16 anos. Afirma que foi
candidata a vereadora pelo PSB nas eleições de 2024, tendo realizado sua campanha através de
visitas domiciliares em diversos bairros e utilização de redes sociais. Relata conhecer as
candidatas Fabiana, Laiane e Edileuza. Contudo, declara que, durante o período eleitoral, em
suas andanças e visitas, não encontrou as referidas candidatas realizando atos de campanha ou
pedindo votos. Afirma ter tomado conhecimento de que as mesmas eram candidatas apenas
após o pleito, ao consultar o sistema para verificar sua própria votação e a dos demais
candidatos. Especificamente sobre Edileuza, relata que a mesma trabalhava como empregada
doméstica na residência de Edson Pedro Almeida e que as filhas de Edileuza trabalhavam na loja
"Seliane Móveis", pertencente à esposa de Edson Pedro. Reitera que não viu propaganda
eleitoral, santinhos ou qualquer mobilização política por parte de Fabiana, Laiane ou Edileuza
durante o período permitido para propaganda.

Num. 44861795 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
y) oitiva da informante Renata Daniele Franco Andrioli: A depoente foi ouvida na qualidade de
informante por exercer o cargo de executiva financeira do PSB. Relata que trabalhou na
coordenação da campanha de 2024, auxiliando o Sr. Edson Pedro. Suas funções consistiam na
organização documental, distribuição de materiais e contato direto com os pré-candidatos para
orientações sobre o registro de candidatura. Afirma que o partido disponibilizou materiais de
campanha (como santinhos e adesivos) de forma igualitária para todos os candidatos, inclusive
para as candidatas investigadas. Ressalta que as reuniões do partido eram informadas em
grupos de mensagens e que os candidatos compareciam para receber instruções e materiais.
Sustenta que as candidatas tinham autonomia para produzir materiais extras, caso desejassem, e
que as orientava sobre como proceder legalmente. Alega ter visto atos de campanha das
candidatas, mencionando especificamente que Fabiana e Laiane teriam participado de reuniões e
adesivagem. No entanto, admite que o contato da federação estadual com as candidatas para
questões de recursos era direto, não passando necessariamente por sua coordenação local.
z) oitiva do informante Bruno Brocoli: O depoente foi ouvido como informante em razão de ocupar
o cargo de Vice-Presidente do PSB local e ser Secretário-Geral do município. Informa que
auxiliou na organização da campanha eleitoral e que participou de reuniões com contadores e
candidatos para orientar sobre os procedimentos do pleito. Afirma que o partido ofereceu todo o
suporte logístico e material necessário para todos os 46 candidatos da coligação, incluindo
folders, santinhos e adesivos. Relata conhecer a candidata Fabiana e afirma que a mesma já
gozava de certa popularidade na cidade por ter sido candidata ao Conselho Tutelar
anteriormente, tendo obtido uma votação expressiva naquela ocasião. Declara que viu as
candidatas realizando atos de campanha, como caminhadas e presença em redes sociais, e que
as mesmas participavam das reuniões partidárias. Quanto à questão de recursos financeiros,
afirma não ter conhecimento técnico sobre a distribuição de verbas do fundo partidário, pois tal
assunto era tratado diretamente com a instância estadual ou pelos próprios advogados e
contadores das candidatas.
aa) depoimento do Investigado João Carvalho Severino: O investigado confirma ter sido
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024 pelo PSB. Relata que conhece as
candidatas Fabiana, Laiane e Edileuza da cidade, mas nega qualquer vínculo de amizade íntima
ou parentesco com elas. Afirma que sua campanha foi focada na mobilização de rua e visitas aos
bairros.Questionado sobre a participação das demais candidatas, declara que as viu em algumas
reuniões do partido e que chegou a encontrar Fabiana realizando atividades em bairros da
cidade. No entanto, ressalta que estava focado em sua própria campanha e que não
acompanhava detalhadamente as atividades diárias de outros candidatos. Afirma que o material
de campanha era retirado no comitê central e que todos os candidatos tinham acesso aos
mesmos recursos promocionais básicos fornecidos pela legenda.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
É incontroverso que as candidatas Fabiana Reis Juliati e Layanne Katryne Michelon Silva
obtiveram votação de apenas um voto cada, enquanto Edileuza Lopes de Macedo alcançou
quinze votos. Trata-se, sem dúvida, de desempenho eleitoral inexpressivo. Todavia, conforme
reiteradamente afirmado pela Corte Superior, a votação pífia, embora constitua elemento
relevante para o exame da matéria, não possui caráter autossuficiente, devendo ser analisada em
conjugação com os demais elementos fáticos e probatórios do caso concreto, sob pena de se

Num. 44861795 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
converter o insucesso eleitoral, por si só, em presunção de ilicitude.
No mesmo sentido, a análise inicial das prestações de contas, que em determinado momento
indicaram ausência de receitas e despesas, não pode ser tomada de forma isolada ou
descontextualizada. Com efeito, a consulta aos dados consolidados disponíveis no sistema oficial
DivulgaCand permite visualizar panorama mais amplo e substancialmente diverso daquele
sustentado pelos recorrentes. Verifica-se que a candidata Fabiana Reis Juliati recebeu o
montante de R$ 572,44 em recursos estimáveis em dinheiro, provenientes da candidata
majoritária Ana Ruth Secco Matesco, valor idêntico ao destinado ao único candidato eleito da
chapa proporcional, Reginaldo Torres. Tal coincidência afasta, de forma objetiva, qualquer
alegação de marginalização deliberada da candidatura feminina ou de sua utilização meramente
formal para fins de preenchimento da cota legal.
De igual modo, constata-se que Edileuza Lopes de Macedo recebeu R$ 1.013,30 em recursos
estimáveis, igualmente oriundos da candidata majoritária, valor que se reproduz de maneira
uniforme entre todos os candidatos da chapa do partido Podemos. A padronização, nesse
contexto, não constitui indício de fraude, mas sim reflexo de estratégia legítima de campanha,
adotada indistintamente em relação a homens e mulheres, compatível com a realidade financeira
e eleitoral de município de pequeno porte.
No que se refere à candidata Layanne Katryne Michelon Silva, os dados consolidados
demonstram o recebimento de R$ 3.636,44 em recursos estimáveis, também provenientes de
Ana Ruth Secco Matesco, valor semelhante ao destinado aos demais integrantes da chapa do
União Brasil. Esse dado revela, de maneira inequívoca, que a candidatura contou com apoio
material efetivo e em patamar equivalente ao dos demais candidatos da legenda, circunstância
que enfraquece decisivamente a tese de candidatura fictícia ou deliberadamente esvaziada.
Assim, sob o prisma contábil, não se verifica ausência absoluta de recursos, tampouco prestação
de contas meramente simbólica ou desconectada da prática efetiva de campanha. Ao contrário,
os elementos constantes do DivulgaCand demonstram que as candidatas receberam recursos
estimáveis compatíveis com o padrão adotado pelas respectivas chapas, inclusive em igualdade
de condições com candidatos do sexo masculino, o que afasta a configuração do segundo critério
indicativo previsto na Súmula nº 73 do TSE quando analisado em sua dimensão material.
Avançando na análise da prova produzida em audiência, verifica-se que a prova oral, composta
por informantes da defesa e pelo depoimento pessoal dos investigados, apresenta narrativa
coerente e convergente no sentido da realização de atos de campanha, ainda que de forma
modesta e com alcance restrito. Os informantes Renata Andrioli e Bruno Brocoli afirmaram que o
partido disponibilizou materiais de campanha de maneira igualitária a todos os candidatos,
inclusive às investigadas, circunstância corroborada pelos dados contábeis e pela inexistência de
tratamento diferenciado em prejuízo das candidaturas femininas. Bruno Brocoli e João Carvalho
Severino relataram, de forma objetiva, que presenciaram a participação de Fabiana e Layanne
em atividades típicas de campanha, como reuniões políticas, caminhadas e adesivagem, o que
afasta a alegação de completa inércia eleitoral.
No tocante especificamente à candidata Fabiana Reis Juliati, a prova documental revela a
existência de registros fotográficos de sua participação em reuniões políticas e atos de
campanha, constantes do id. 44679831. Tais elementos, aliados ao seu histórico de participação

Num. 44861795 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
eleitoral anterior, no qual obteve sessenta e seis votos na eleição para o Conselho Tutelar de
2023, enfraquecem a narrativa de candidatura simulada. A queda abrupta de votação em 2024,
embora expressiva, encontra justificativas plausíveis e objetivamente verificáveis, apresentadas
pela própria candidata, relacionadas à sua rotina laboral extenuante, com dois vínculos de
emprego, bem como a problemas familiares graves, notadamente o luto e o quadro de depressão
enfrentado por sua mãe. Tais circunstâncias, longe de indicarem fraude deliberada, revelam
fatores concretos capazes de explicar a redução do engajamento na fase final da campanha, sem
que disso se possa inferir ausência de intenção inicial de concorrer.
A alegação de que a candidata não teria sequer votado em si mesma não foi comprovada de
modo seguro nos autos, limitando-se a conjectura que não supera a declaração prestada em
oitiva, não sendo juridicamente admissível presumir comportamento fraudulento a partir de tal
suposição.
Quanto à candidata Layanne Katryne Michelon Silva, os autos contêm capturas de tela de
pedidos de voto realizados via aplicativo WhatsApp, constantes dos ids. 44680270 a 44680297,
direcionados a contatos pessoais e clientes, além de vídeos demonstrando a existência de
material de campanha disponível, conforme id. 44680054. Esses elementos evidenciam a prática
de atos típicos de campanha, ainda que em escala reduzida. As justificativas apresentadas pela
candidata, relacionadas à impossibilidade de afastamento do trabalho e à oposição familiar à
candidatura, constituem elementos contextuais relevantes e compatíveis com a realidade
enfrentada por candidaturas femininas em municípios de pequeno porte, não sendo aptas, por si,
a infirmar a intenção de participar do pleito.
No que se refere à candidata Edileuza Lopes de Macedo, sua votação de quinze votos, embora
modesta, mostra-se superior à de outros candidatos homens da mesma chapa, o que demonstra
inserção eleitoral real e afasta a narrativa de candidatura meramente formal. A alegação de
vínculo de subordinação com dirigentes partidários, desacompanhada de prova concreta de que
tal relação tenha sido instrumentalizada para simular candidatura, não se presta a caracterizar
fraude à cota de gênero, conforme entendimento pacífico do TSE, que exige demonstração do
dolo específico de burla ao sistema legal, ainda que por inferência das condutas da candidata.
A prova testemunhal produzida pelos recorrentes, notadamente o depoimento da única
testemunha compromissada, Gislaine Du, limitou-se a afirmar que não teria visualizado atos de
campanha das investigadas. Tal declaração, contudo, não possui força suficiente para
desconstituir o conjunto probatório documental e os demais testemunhos colhidos, que apontam a
existência de atividades eleitorais. A divergência entre depoimentos, nesse contexto, revela,
quando muito, campanha de baixa visibilidade, e não ausência absoluta de atuação ou simulação
deliberada de candidatura.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota de gênero -
incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença/PI
(REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da fraude à cota de

Num. 44861795 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas
do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre
eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de
despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que não foram
cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a invalidação dos
votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível prova robusta a demonstrar
que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º
do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação feminina na política, um
dos grandes desafios da democracia brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação zerada,
movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores -, se o lançamento
da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se
houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que
ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária,
realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020, não
destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XV, do
Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97,
configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos
pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, no caso o que se verifica é que, apesar da presença de elemento que
poderia, isoladamente, suscitar dúvidas - como a votação reduzida -, não se estabeleceu, a partir
do conjunto probatório, uma narrativa suficientemente coesa e consistente que permita concluir,
com segurança, pela existência de candidaturas fictícias voltada à burla da cota de gênero.
Ao contrário, o que se observa é a existência de atos mínimos de campanha, apoio material

Num. 44861795 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
compatível com o padrão adotado pelas chapas, ausência de discriminação de gênero na
distribuição de recursos estimáveis, justificativas pessoais plausíveis para o baixo desempenho
eleitoral e inexistência de prova segura de quaisquer condutas aptas a denotar o desinteresse na
disputa.
Nesse cenário, a conjugação dos elementos probatórios não ultrapassa o patamar da dúvida
razoável. A desconstituição de mandatos, a nulidade de votos e a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários constituem medidas de elevada gravidade institucional, que
exigem prova clara, inequívoca e convincente de fraude, sob pena de violação ao princípio da
soberania popular e da segurança jurídica.
Diante da inexistência de prova robusta de que as candidaturas femininas tenham sido lançadas
de forma fictícia ou simulada, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio,
preservando-se a vontade manifestada nas urnas. A fragilidade da atuação política, a baixa
visibilidade da campanha ou o insucesso eleitoral, ainda que evidentes, não se confundem com
fraude à cota de gênero e não autorizam, por si sós, a invalidação do processo eleitoral.
Conclui-se, portanto, que não restou demonstrado, com o grau de certeza exigido pela
jurisprudência eleitoral, que as candidaturas em análise tenham sido registradas com o objetivo
exclusivo de burlar a reserva legal de gênero. Assim, ausente prova suficiente da fraude alegada,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente as Ações de Investigação Judicial Eleitoral,
negando-se provimento aos recursos interpostos.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES
PROVIMENTO.
OOSVALDO CANELA JUNIOR
Redator Designado

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL Sertanópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RELATOR DESIGNADO: DR. OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS:
EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO - LAYANNE KATRYNE MICHELON SILVA - Advogado dos
RECORRIDOS: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB PR55966-A - RECORRIDO:
MARCELO LUIZ BORGES - Defensor Dativo do RECORRIDO: LUCIANE REGINA ROSSINI FARTH -
RECORRENTES: APARECIDO DONIZETI BEZERRA, CLAUDIO NUNES,ERCILIO BENEDITO DA
SILVA, JUSCELINO VIEIRA DE MELO,NATALIA GOMES COUTINHO, ROSANGELA APARECIDA
MATIAS CANONICO, SIDNEY ROGERIO RIBEIRO, WELLINGTON RENATO AMERICO, NILTON
CESAR SANTOS GARCIA.

Num. 44861795 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614202033100000043797979
Número do documento: 26031614202033100000043797979
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 15:15:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator designado para redigir o acórdão, com fundamento no art. 80, parágrafo 2º, do RITRE/PR.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres e os juízes eleitorais Osvaldo Canela
Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e José Rodrigo Sade que votou na sessão
presencial de 26/02/2026. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026